Tribunal: TJDFT
Processo: 0714029-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. “PROTEÇÃO VEICULAR” COMERCIALIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. SUJEIÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RESSARCIMENTO RECUSADO SOB O ARGUMENTO DE QUE HOUVE CULPA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA QUE RESTRINGE DIREITO INERENTE AO CONTRATO E ESVAZIA O SEU OBJETO. AUSÊNCIA DE DESTAQUE REDACIONAL. NULIDADE RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 3o da Lei 8.078/1990, é considerada fornecedora e, por via de consequência, se submete à legislação de proteção ao consumidor, entidade associativa que desenvolve no mercado de consumo atividade de “proteção veicular” mediante contrapartida remuneratória.
II. Ainda que se trate de opção menos onerosa do que o seguro tradicional, “proteção veicular” que exclui o ressarcimento sempre que o condutor incorrer em alguma ação ou omissão culposa no acidente, por restringir direito inerente à natureza do contrato e esvaziar o seu objeto, encontra veto nos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Cláusulas limitativas de direitos devem se sobressair em relação às demais cláusulas quanto ao destaque redacional, ainda que tenham sido gravadas em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, nos termos do artigo 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Apelação conhecida e desprovida.